Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-20.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. CLEMÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o apelado da prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com base no quesito genérico, por clemência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição por clemência em crime hediondo configura nulidade posterior à pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema de íntima convicção adotado no Tribunal do Júri e a soberania dos veredictos permite a absolvição por clemência, desde que compatível com a Constituição, tenha respaldo nas circunstâncias fáticas do processo, bem como que a Defesa tenha sustentado a referida tese na sessão plenária.
4. A tese defensiva de clemência, apresentada em plenário e acolhida pelos jurados, encontra respaldo em elementos probatórios constantes dos autos.
5. A absolvição pelo quesito genérico não se mostra arbitrária nem totalmente dissociada das provas, inexistindo decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alíneas “c” e “d”; CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 483, § 2o, e art. 593, III, alíneas “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1087 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 910.576/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJDFT, Acórdãos 2020046, 0704262-71.2023.8.07.0002, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025; 1981091, 0726709-50.2023.8.07.0003, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20/03/2025; 1938423, 0720758-34.2021.8.07.0007, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24/10/2024.